Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Remédio constitucional próprio e regular. Habeas corpus com objetivo de trancar ação penal. Termo Circunstanciado autuado sob o no 0725235-73.2021.8.07.0016 visa apurar a prática, em tese, da conduta tipificada no art. 129, § 6o, do Código Penal.2 – Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Excepcionalidade da medida. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, justificável quando se mostra evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, ou que o conjunto probatório revele ausência de crime ou quando se ache extinta a punibilidade. (RHC 15.639/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ). É atribuído ao paciente conduta de lesão corporal culposa decorrente de má execução de cirurgia plástica de lipoaspiração e de implante de silicone mamário. Não há elementos para se afastar, de imediato, a conduta que se pretende imputar ao paciente, pois existem indícios razoáveis de autoria e da materialidade. Os laudos médicos juntados (ID 42745930 e ID 42745932) e os demais documentos não permitem concluir, a princípio, pela ausência de conduta culposa do agente e, portanto, pela manifesta atipicidade da conduta. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 42789757). Desse modo, o trancamento prematuro não se justifica, tendo em vista que o fato deve ser melhor apurado em dilação probatória no decurso do processo.3 – Ordem do habeas corpus que se denega.